Tribunal: TJES
Processo: 5004641-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004641-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RITA DE CASSIA PERINI DILLEM

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da recorrida, sob a alegação de não reconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado. O agravante requer a reforma da decisão, sustentando a regularidade da contratação e a efetiva utilização do cartão pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que suspende os descontos referentes à reserva de margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação de operações com cartão de crédito consignado possui amparo legal no art. 6º da Lei n. 10.820/2003, desde que haja autorização do titular do benefício e observância das normas contratuais.

4. A alegação genérica da agravada de desconhecimento da contratação não se sustenta ante a comprovação documental da utilização efetiva do cartão para compras, com emissão e pagamento regular de faturas.

5. Diante da ausência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, com emissão e pagamento de faturas, afasta a alegação de vício de consentimento e inviabiliza a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos oriundos da reserva de margem consignável.

2. A tutela de urgência deve ser indeferida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5006825-41.2022.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5048897-63.2024.8.08.0024, ajuizada por RITA DE CASSIA PERINI DILLEM, aqui Agravada, deferiu o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar a suspensão dos débitos consignados advindos do cartão de crédito n.º 11382584318, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) em relação a cada desconto mensal efetuado após a intimação da decisão, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que (a) a contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma regular e foi autorizada expressamente pela recorrida, inclusive com realização de compras e pagamento das faturas; (b) os descontos em folha estão dentro dos limites legais e o contrato foi plenamente executado com base na autorização do titular; (c) a alegação de desconhecimento contratual não se sustenta diante da prova documental de utilização do cartão; (d) a instituição financeira não possui ingerência direta sobre o órgão pagador, sendo descabida a aplicação de multa pelo descumprimento imediato da decisão; e (e) a multa cominatória imposta é desproporcional e caracteriza enriquecimento sem causa.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 13084273)

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por RITA DE CASSIA PERINI DILLEM, aqui agravada, que deferiu o pedido liminar deduzido na inicial a fim de determinar a suspensão dos débitos consignados advindos do cartão de crédito n.º 11382584318, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) em relação a cada desconto mensal efetuado após a intimação da decisão, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei n. 10.820/2003, que expressamente permite que os titulares de benefícios previdenciários autorizem, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira proceda aos descontos relativos a operações com cartões de crédito, dentre outras, desde que previstos em contrato e observadas as normas aplicáveis.

No caso em exame, ao menos em sede de cognição sumária, observa-se que, apesar da afirmação da recorrida de que não contratou cartão de crédito consignado, os documentos acostados aos autos pelo agravante evidenciam a efetiva utilização do cartão, inclusive para realização de compras, com emissão e pagamento regular de faturas.

Sem pretender exaurir o mérito da ação originária, verifico que apesar das alegações vertidas pela ora recorrida no sentido de que nunca teve cartão de crédito vinculado ao seu benefício previdenciário, o banco recorrente apresentou “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” assinado, “Comprovante de Pagamento - TED” e cópia das faturas evidenciando a utilização do cartão para compras e o desconto da rubrica “pagamento débito em folha” em várias delas.

Tais elementos infirmam a alegação de vício de vontade ou induzimento ao erro e indicam a regularidade da contratação da operação financeira, que deve prevalecer neste momento processual, especialmente diante do não oferecimento de contrarrazões pela agravada.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJES:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS DAS FATURAS. PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OBJETO CONTRATADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada a regular contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem de crédito consignável, mediante apresentação dos instrumentos de contratação e dos termos redigidos, não sendo impugnada a sua autenticidade e não tendo sido comprovado nenhum vício de vontade.
2. A utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, pagamento voluntário das faturas (ainda que em valores inferiores ao saldo total e aos descontos mensais da folha remuneratória), e comprovantes de saques ou pedidos de transferências bancárias de valores, com ciência da consumidora acerca da forma de pagamento (mediante descontos nas faturas do cartão) afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou de vício de vontade.
3. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5006825-41.2022.8.08.0021; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 22.08.2024)

Dessa forma, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.